Tribunal: CARF
Processo: 10935.900974/2010-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.900974/2010-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.019 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
PNEUS LE FORT DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. TRIBUTO DETERMINADO
SOBRE A BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. ESCRITURAÇÃO NA
CONTABILIDADE
PARECER.
INAPLICABILIDADE.
NORMATIVO
COSIT No 2, DE 2018.
Indefere-se o indébito de saldo negativo, em cuja apuração for deduzida
estimativa ainda que constituída pela confissão de dívida quando não
apresentado
formalmente
o
Pedido
de
Ressarcimento
ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp). O Parecer Normativo
Cosit no 02, de 2018 não abrange a compensação efetivada sob a égide da
Instrução Normativa RFB no 21, de 10 de março de 1997, ou seja, tão somente
escriturada nos assentos contábeis e fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 04-47.332, proferido pela 4a
Turma da DRJ/CGE, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.900974/2010-88
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.019 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.900974/2010-88

reconhecendo parte do direito creditório pleiteado pela Recorrente, referente a saldo negativo de
CSLL apurado no ano-calendário de 2002.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Tratam os autos de Manifestação de Inconformidade em face do Despacho Decisório no
930838906, emitido em 04/05/2011, que não homologou Declaração(ões) de
Compensação. O documento com demonstrativo de crédito é o PER/DCOMP no
20716.10275.041006.1.7.03-4190, no qual o sujeito passivo informa direito creditório
referente a saldo negativo de CSLL, apurado no ano-calendário de 2002, no valor de R$
4.496,74.
Conforme demonstrado no Despacho Decisório o direito creditório não foi reconhecido
em razão da não confirmação das parcelas de composição do crédito, representadas por
estimativas que teriam sido pagas e/ou compensadas, no valor de R$ 10.326,94.
Em sua manifestação de inconformidade o sujeito passivo alega que as estimativas
foram pagas ou compensadas, conforme demonstrativo que junta, o que lhe dá o direito
de realizar as compensações informadas.
Juntando cópias de fichas da DIPJ, requereu o acolhimento da manifestação de
inconformidade.
A 4a Turma da DRJ/CGE julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, reconhecendo o direito creditório pleiteado até o montante de R$ 962,43, e
homologando em parte a compensação declarada, até o limite deste valor.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário, aduzindo as seguintes
razões:

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.019 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.900974/2010-88

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.019 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.900974/2010-88

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.019 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.900974/2010-88

É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme já relatado, a Recorrente apresentou o Per/Dcomp no
20716.10275.041006.1.7.03-4190, no qual o sujeito passivo informa direito creditório referente a
saldo negativo de CSLL, apurado no ano-calendário de 2002, no valor de R$ 4.496,74.
Contudo, por intermédio do Despacho Decisório, o direito creditório não foi
reconhecido em razão da não confirmação das parcelas de composição do crédito, representadas
por estimativas que teriam sido pagas e/ou compensadas. Por outro lado, Já a DRJ entendeu, por
meio do acórdão de piso, entendeu que o valor da CSLL apurada sobre o lucro real do período
importou em R$ 5.830,20, ou seja, os pagamentos efetivamente comprovados são suficientes
para quitar a CSLL devida no período, resultando em um saldo negativo no valor de R$ 962,43.
Portanto, e exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal
ficam restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de CSLL no valor de
R$ 3.534, 31, do ano-calendário de 2002, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites
da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que
se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).
Ocorre que não há razão para reforma da decisão recorrida. Isso porque entendo
não assistir à Recorrente vez que não é possível deferir o indébito de saldo negativo, em cuja
apuração for deduzida estimativa quando não apresentado formalmente o Pedido de
Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp) nos termos do Parecer
Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 20181.

1 Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.019 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.900974/2010-88

Em suma, o mencionado Parecer Normativo Cosit no 02 prevê que até 31.05.2018
a estimativa compensada com saldo negativo de período anterior pode ser considerado como
integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que pode ser exigido como tributo devido caso
a compensação não for homologada, o que não é o caso sob análise.
É que a partir da Medida Provisória 66 de 2002 a compensação passou a ser
realizada pelo próprio sujeito passivo, por meio da apresentação de declaração na qual deveriam
constar informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. Tal
documento denomina-se Declaração de Compensação – (DCOMP). A compensação declarada na
forma descrita tem o condão de extinguir o crédito tributário, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação. Essa medida provisória foi convertida na Lei n.o 10.637, de 30 de
dezembro de 2002.
A Medida Provisória 135 de 2003 trouxe no seu art. 17 novas alterações à redação
do art. 74 da Lei n.o 9.430/96. Essa MP foi convertida na Lei n.o 10.833, de 29 de dezembro de
2003
Colocou-se fim à discussão tormentosa acerca de estar ou não os débitos
indicados na DCOMP confessados, vez que se gravou legalmente que a declaração de
compensação constituiria confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência
dos débitos indevidamente compensados.

a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até 30 de maio de 2018, data
que entrou em vigor a Lei n9 13.670,de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes
a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL, cujos fatos jurídicos
tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa
tampouco sua inscrição em DAL) antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa não paga; os valores
dessas estimativas devem ser glosados; não há como cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este
tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a compensação for prolatado
antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário
nem a sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei n9 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor
confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela
apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está
extinto via compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores
das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o
direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à
estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança;

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.019 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.900974/2010-88

Prescreveu-se, também, que não homologada a compensação, o sujeito passivo
seria cientificado e intimado a efetuar, no prazo de trinta dias, contado da ciência do ato que não
a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados. Caso não o fizesse, seria o
débito encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em DAU,
ressalvada a possibilidade de o sujeito passivo apresentar, manifestação de inconformidade
contra a não-homologação da compensação, cabendo recurso ao Conselho de Contribuintes da
decisão que julgasse improcedente a manifestação de inconformidade.
Tanto a manifestação de inconformidade quanto o recurso citados obedecem ao
rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e enquadram-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), relativamente ao débito
objeto da compensação, ou seja constituem reclamações e recursos, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo, suspendendo a exigibilidade do crédito
tributário.
A Recorrente utilizou a compensação da estimativa de CSLL do mês de dezembro
de 2002, conforme excerto abaixo do PER/DCOMP, a qual compôs parcela do crédito:

Portanto, como a parcela de estimativa compensada com saldo negativo de
período anterior foi de dezembro de 2002, a Recorrente deveria ter transmitido a DCOMP para
comprovação da compensação, mas não constam dos autos que tenha sido juntado.
Como a compensação da estimativa não foi reconhecida pelo FISCO e a
Recorrente não a apresentou a DCOMP onde deveria ter confessado o débito da estimativa do
mês de dezembro/2002, não há como reconhecer a parcela de estimativa compensada como
componente do crédito.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria e as informações
constantes na peça de defesa não podem ser acatadas, conforme fundamentação exposta no corpo
deste voto.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.019 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.900974/2010-88

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário da
Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital